Tribunal: TJDFT
Processo: 0008512-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ESTELIONATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL DO ACUSADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO.

1. O art. 149 do CPP apenas prevê a realização de perícia para apurar a sanidade mental do acusado quando existir dúvida real sobre a sua integridade mental.

2. A culpabilidade deve ser valorada negativamente quando verificado maior índice de reprovabilidade da conduta do réu.

3. Embora não exista uma previsão legal, a jurisprudência desta corte e do STJ firmou o entendimento de que, na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo verificado entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato.

4. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.